Tribunal: CARF
Processo: 10825.901346/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901346/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.537 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
CADBURY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PERDCOMP. COMPENSAÇÃO.
Deve a administração proceder a análise da liquidez e certeza do crédito cuja
compensação foi efetivamente requerida pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado na DCOMP no
35381.08098.240706.1.3.02-0376, tendo como origem eventual saldo negativo de IRPJ no ano
calendário 2005 à luz dos documentos acostados aos autos, bem como dados presentes nas bases
de dados da RFB ou que possam ser requeridos ao contribuinte, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente e relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa (presidente e relator), Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira,
Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Wilson Kazumi
Nakayama (substituindo o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior) e Bárbara Melo Carneiro.
Relatório
Trata o presente processo de despacho decisório 775560895, de 18/07/2008 (e-fl.
14)
que não homologou a declaração de compensação PERDCOMP n.
35381.08098.240706.1.3.02-0376 (e-fls. 02/10), cujo o crédito declarado seria proveniente de
saldo negativo de IRPJ de R$ 312.620,46 (ano calendário 2005) .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901346/2008-42
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901346/2008-42

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Peço vênia para, por
economia processual, reproduzir o relatório da decisão de primeira instância (e-fl. 142 e ss) que
bem resumiu o litígio:
(...)
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls. 18/28, na
qual alega, em síntese, que: a) o despacho decisório não reconheceu o direito creditório
pleiteado, por entender que o valor informado na DIPJ não correspondeu ao valor do
saldo negativo informado no PER/Dcomp; b) de acordo com o despacho decisório, o
valor do crédito original de saldo negativo informado no PER/Dcomp, na ficha de
demonstrativo de crédito, foi de R$ 312.620,46, enquanto o valor do saldo negativo
informado na DIPJ foi de 310.924,97; c) é importante destacar que não há lide, vez que
o AFRFB deixou de aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ambos
previstos no art. 2° da Lei n° 9.784/99; d) o despacho decisório não reconheceu o direito
creditório, relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, em virtude da
divergência de R$ 1.695,49 existente entre a informação prestada na DIPJ e aquela
constante na PER/Dcomp, pois na primeira foi informado o valor de saldo credor de
IRPJ de R$ 310.924,97, enquanto, na segunda, foi declarado o valor de R$ 312.620,46,
o que justifica a divergência de R$ 1.695,49; e) ficou evidente que o despacho decisório
ignorou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao não reconhecer
nenhum valor do direito creditório pleiteado, Í) menciona os dispositivos legais que
regem as normas de restituição e compensação de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; g) os dispositivos demonstram a regularidade dos
procedimentos adotados pela contribuinte para formalização da compensação de débitos
com créditos tributários administrados pela RFB; h) e evidente que o Fisco deve
confirmar a existência de créditos líquidos e certos para homologação das
compensações; i) este procedimento foi realizado por meio de sistemas eletrônicos,
porém a autoridade fiscal sequer teve a lisura de certificar-se sobre a existência dos
créditos em favor da contribuinte, devidamente informados na PER/Dcomp; j) a
divergência é irrelevante diante do montante do crédito que a contribuinte possui com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil; k) há de se aplicar o princípio da razoabilidade
e proporcionalidade; 1) o Fisco não pode deixar de apontar eventuais divergências e
exigir os tributos pendentes de pagamento, mas deve considerar o montante do crédito
apurado para, pelo menos, homologar a compensação até o seu limite; m) este
procedimento não foi adotado pela autoridade fiscal que exige o tributo em sua
integralidade; n) para fundamentar a peça, a Manifestante demonstrará que faz jus ao
direito creditório pleiteado na PER/Dcomp, no valor de R$ 312.620,46; o) o saldo
negativo de IRPJ apurado na DIPJ original, ano-calendário de 2005, no montante de R$
310.924,98, teve origem nos valores retidos a título de contribuição social sobre o lucro
liquido no transcorrer do período; p) entretanto, os valores retidos no ano-calendário de
2005 representavam o montante de R$ 328.355,66, sendo que o valor de R$ 15.735,20
foi utilizado para compensar com a estimativa devida de IRPJ do mês de dezembro de
2005 (R$ 328.355,66 — R$ 15.735,20 = R$ 312.620,46); q) os valores que compõem o
total de R$ 328.355,66 foram devidamente declarados na Ficha 50 da mesma DIPJ; s)
após , a transmissão da DIPJ, a Manifestante recebeu do fornecedor Dorival Lopes o
informe de rendimentos emitido em 08 de junho de 2006, no valor de R$ 1.695,98; t) o
Fisco não aplicou os princípios da celeridade e economia processual; u) ao elaborar a
PER/Dcomp, a somatória dos informes de rendimentos do ano-calendário de 2005
totalizou o montante de R$ 312.620,47 e, para não pairar dúvidas, a Manifestante se
preocupou em retificar a DIPJ do ano-calendário 2005, especificamente a Ficha 12A,
linha 13, para fazer constar o valor real de IRRF, no valor de R$ 312.620,47; v) a
Manifestante cometeu' um erro de fato, que resultou na conclusão imprópria da
DRF/Bauru; x) a doutrina e jurisprudência reconhecem que quando há erro em uma
confissão, esta pode ser revogada/corrigida, inclusive de oficio; z) não há lide, assim o
despacho decisório proferido pela DRF/Bauru merece ser reformado em sua
integralidade. Ao final, requer o reconhecimento do direito ao crédito tributário, na sua
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901346/2008-42

integralidade, bem como a homologação da compensação realizada no PER/Dcomp,
com a consequente reforma da decisão prolatada pela autoridade administrativa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância (Ac 14-31.037 - 5a Turma da DRJ/RPO, e-fls.
150 e ss) negou procedência à manifestação de inconformidade por entender que faltou a prova
da liquidez e contabilização do crédito. Para a DRJ o reconhecimento de direito creditório a
título de saldo negativo reclama a comprovação da efetividade no pagamento das antecipações
calculadas por estimativa, a constatação dos pagamentos ou das retenções, a oferta à tributação
das receitas que ensejaram as retenções e comprovação contábil do valor devido na apuração
anual. Asseverou:
(...)
No caso presente, pretende-se que o indébito se exteriorize tão somente com os dados
declarados na DIPJ/2006 e com o formulário de fl. 90, o qual, aliás, trata as retenções
fora do contexto de saldo negativo de IRPJ, sem qualquer contabilização. Diante disso,
caberia à contribuinte ainda trazer ao presente contencioso os registros contábeis que
espelhassem o cômputo das receitas que ensejaram as retenções que pretende ver
aproveitadas, quantias estas denunciadas pelo comprovantes de rendimentos pagos ou
creditados, que foram fornecidos pelas fontes pagadoras que-forharam os recursos ou
serviços (fls. 91/141).
Cientificada em 28/10/2010, (e-fl. 161), a Interessada interpôs recurso voluntário,
protocolado em 26/11/2010 (e-fl. 169), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade, requer a nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação e junta
demonstrações contábeis.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo. Preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade dele conheço.
O litígio corresponde à não homologação de declaração de compensação
PERDCOMP n. 35381.08098.240706.1.3.02-0376 (e-fls. 02/10), cujo o crédito declarado seria
proveniente de saldo negativo de IRPJ de R$ 312.620,46 (ano calendário 2005) .
A Recorrente alega que cometeu um erro de fato ao informar na DIPJ e na
PERDCOMP saldos negativos de IRPJ com divergência, que resultou na negativa da DRF/Bauru
e da DRJ.
Concordo que o erro formal não pode ser óbice ao exercício do direito de
compensação e à apuração do crédito alegado pelo contribuinte. A DRJ confirma que a alegação
do erro foi informado ao contribuinte em intimação. Já a Recorrente afirma que retificou a DIPJ
a fim de espelhar o real valor de saldo negativo de IRPJ. O mesmo que informou na
PERDCOMP.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.537 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901346/2008-42

Considero não haver controvérsia de que houve erro da fato. Considerando que o
Recorrente cola demonstrativos contábeis a fim de comprovar seu alegado crédito e a reiterada
jurisprudência desta Turma nestes casos de erro de fato, considero aceitável verificar a
procedência da existência de liquidez do crédito.
Por todo o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise
do direito creditório pleiteado na DCOMP no 35381.08098.240706.1.3.02-0376, tendo como
origem eventual saldo negativo de IRPJ no ano calendário 2005 a luz dos documentos acostados
aos autos, bem como dados presentes nas bases de dados da RFB ou que possam ser requeridos
ao contribuinte, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital